Tribunal: STF
Processo: Rcl 70525
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Kaiza Martins Porto de Hollanda Cavalcanti contra atos do Juízo Federal da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Processo n. 0506386-87.2018.4.02.5101), os quais teriam descumpridos “várias decisões deste egrégio Supremo Tribunal Federal”.



    Ao final, requer seja reformado “o Acórdão guerreado, com o propósito decretar a improcedência da acusação, julgando procedentes os pedidos a seguir pleiteados”, devendo ser considerado: 



    “10.1. A concessão do benefício da Gratuidade de Justiça nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Caso V. Exa entenda não possuírem os Reclamantes o direito à isenção de custas e/ou concessão da gratuidade de justiça, seja deferido o pagamento das custas ao final; 



    10.2. Que seja admitida a Reclamação Constitucional, para que sejam reformadas as r.decisões proferidas no curso desta lide. 



    10.3. a requisição de informações da autoridade a quem foi imputada a prática dos atos impugnados; 



    10.4 que seja dado vista ao Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público Federal” (p. 58).



    Solicitadas as informações (eDOC 24), estas foram prestadas (eDOC 27, 28 e 30).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INDICADO PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES OU ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSÍVEL A RECLAMAÇÃO MANEJADA. - Parecer pela improcedência da Reclamação” (eDOC 31). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, defiro o pleito de gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o artigo 99, §3º, do CPC. 



    Registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l’, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na situação dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



     



    Esta Corte firmou orientação de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020, grifei) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.(Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018, grifei) 



    Na peça inicial, o advogado aduz transgressão ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nos HCs 164.493, 202.557, 95.518, e na PET 10.139, processos sem efeito vinculante, nos quais o reclamante não constou como parte.



    Saliento, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 3.7805 AgR/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente